Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742065-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLAN CARDOSO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VANDERLAN CARDOSO DOS SANTOS (réu), em face da decisão (id. 42115622) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, no Processo n° 0707281-98, que manteve a prisão preventiva do paciente, por permanecer o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Em suas razões (id. 42115618), a impetrante afirma ser excessiva a fixação de prisão preventiva, pois a vítima não reside mais no Distrito Federal, sendo suficiente para impedir a concretização das ameaças, que o réu seja proibido de se ausentar do DF, bem como o monitoramento eletrônico. Alega ser desproporcional a manutenção da prisão, pois o resultado da sentença penal condenatória acarretaria a fixação do regime aberto. Além disso, a instrução processual foi encerrada, não havendo risco de a liberdade do paciente comprometer o andamento do processo. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi mantida nos seguintes termos (id. 42115622): “Passo à reavaliação da necessidade de manutenção do réu em cárcere. Inicialmente, urge destacar que o prazo de 90 (noventa) dias apontado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo não é inexorável, consoante decidiu o Pretório Excelso no julgamento do mérito do HC 181.187 ED/SP, em 21/9/2020, e o Superior Tribunal de Justiça AgRg no HC 606.872/GO, em 15/9/2020. A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, resta evidenciado que a liberdade do acusado opõe sério risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a natureza e a gravidade concreta dos delitos praticados, aliadas às circunstâncias do crime que indicam periculosidade do agente, principalmente pelo receio de que o réu possa praticar novos atos contra a ofendida ou outras vítimas. Ressalto que decreto segregacional levou em consideração o histórico de violência doméstica envolvendo as partes, notadamente o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Não se pode olvidar que o réu está preso preventivamente desde 30/07/2022 e sendo processado como incurso no art. 129, §13, e do art. 147, caput, ambos do Código Penal c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, bem como do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, pelo que não há que se falar em expiação da pena, pois encontra-se preso por tempo inferior aos das penas mínimas cominadas àquele delito. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva do réu. Aguarde-se a manifestação de memoriais.” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter abordado a vítima em uma para de ônibus e forçado que ela embarcasse no seu veículo. Como a vítima relutou, o paciente teria agredido a vítima com um soco e um puxão. A vítima conseguiu se desvencilhar do réu e adentrar em um ônibus, mas foi perseguida pelo réu, que novamente a abordou, tendo a vítima buscado refúgio em um supermercado, quando a polícia foi acionada. Em que pese o argumento da impetrante de que como a vítima não reside no Distrito Federal, bastaria a fixação de medida cautelar para impedir que o réu concretize as ameaças, a princípio, não entendo como suficientes, pois o réu já descumpriu medidas protetivas fixadas anteriormente. Portanto, entendo que, nesse momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR